Tribunal: TJSP
Processo: 2224314-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERTURBAÇÃO SONORA DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE TRÊS ANDARES – EMISSÃO DE RUÍDOS EM NÍVEIS SUPERIORES AO LEGALMENTE PREVISTOS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO À LIMITAÇÃO DOS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA OBRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERTURBAÇÃO SONORA DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE TRÊS ANDARES – EMISSÃO DE RUÍDOS EM NÍVEIS SUPERIORES AO LEGALMENTE PREVISTOS – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO À LIMITAÇÃO DOS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA OBRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS – PERTINÊNCIA EM SE AGUARDAR A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000894656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2224314-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDILENE ALVES
DE MELO, são agravados HALBANI ENGENHARIA, INCORPORACAO E
CONSTRUCOES LTDA e ADILSON PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que dava provimento
e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Edilene Alves de Melo
Agravados: Halbani Engenharia, Incorporação e Construções Ltda e
Adilson Pereira (não citados)
Comarca:São
Paulo

18a
Vara
Cível
(Autos
no
1075856-46.2020.8.26.0100)
Juíza prolatora: Gisele Valle Monteiro da Rocha
DIREITO DE VIZINHANÇA
AÇÃO DE PRECEITO
COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
PERTURBAÇÃO SONORA
DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DE TRÊS
ANDARES

EMISSÃO
DE
RUÍDOS EM NÍVEIS
SUPERIORES AO LEGALMENTE PREVISTOS PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VISANDO À
LIMITAÇÃO DOS DIAS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DA
OBRA
DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DOS FATOS ALEGADOS PERTINÊNCIA
EM
SE
AGUARDAR
A
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DOS
ACONTECIMENTOS DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 35699
Insurge-se a autora em face da decisão interlocutória
que, nos autos da ação de preceito cominatório e de indenização por danos
materiais e morais fundada em direito de vizinhança, deferiu apenas em
parte a tutela provisória de urgência requerida na inicial, determinando que
a ré promova a limpeza da residência da requerente no que tange aos
resíduos de cimento, concreto e materiais da obra que caem sobre a
propriedade, utilizando-se de seus colaboradores ou mediante contratação
de empresa especializada em limpeza, sempre que necessário, sob pena de
R$ 100,00 por ato de descumprimento.
A agravante busca a reforma parcial da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentando, em síntese, que, desde janeiro/2020, vem sofrendo abusos
por parte dos agravados em razão da obra por eles erigida, em razão da
falta de zelo e de medidas preventivas específicas, além da produção de
ruídos excessivos que perturbam seu sossego. Afirmou que não obteve
resposta da notificação encaminhada ao responsável pela obra, tampouco
logrou êxito na reclamação feita junto à Prefeitura do Município, que
apenas afirma que os funcionários não poderão ir ao local em razão da
pandemia da Covid-19.
Recebido no efeito meramente devolutivo, o recurso
foi encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, considerando a pendência da análise do
pedido de justiça gratuita formulado pela autora em primeiro grau e a
alegação de estar passando por dificuldades financeiras, defiro o benefício
da justiça gratuita postulado pela agravante, cuja concessão fica limitada ao
ato de interposição do presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do
CPC.
No mais, a decisão de primeiro grau há de ser
prestigiada.
A concessão de tutela provisória de urgência,
mormente sem oitiva da parte contrária, exige prova que indique a alta
probabilidade da existência dos fatos alegados, fundante do direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação jurisdicional postulada, além da presença iminente do dano
irreparável ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis elencados no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, a agravante é proprietária de um imóvel
residencial que faz divisa com o terreno de propriedade dos réus, no qual
está sendo construído um prédio de três andares. Segundo a recorrente,
além da sujeira e dos danos causados ao imóvel e ao veículo em razão da
queda de resíduos da construção, patente a perturbação de seu sossego
decorrente da emissão de ruídos excessivos produzidos pela obra, cuja
execução é realizada fora do horário habitual de trabalho, aos finais de
semana e feriados, inclusive.
É fato que, no que concerne à produção de ruídos
excessivos, compete à Prefeitura Municipal a fiscalização da obra, que
poderá, na hipótese de verificar eventual desrespeito aos dias e horários
permitidos para a sua realização e/ou que os níveis de ruídos emitidos são
superiores aos estabelecidos por norma regulamentar, lavrar o respectivo
auto de infração com imposição de penalidade. Contudo, a requerente não
trouxe aos autos indícios mínimos de que tenha solicitado tal providência
junto à Municipalidade, sequer indicando um número de protocolo a
demonstrar ter realizado contato telefônico para tal finalidade.
Em assim sendo, não se mostra possível, desde logo,
deferir a tutela nos moldes pretendidos, uma vez que, além de inexistir
qualquer elemento de convicção sobre o descumprimento e a emissão de
ruídos acima do permitido na legislação, eventual providência judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
punitiva, com imposição de multa por descumprimento, apenas se
mostraria possível se houvesse prova inequívoca, não sendo possível impor
medida sancionatória sem efetiva demonstração mínima de que estão sendo
desrespeitados os dias e horários permitidos para execução da obra e/ou os
níveis de pressão sonora estabelecidos pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas.
Dito em outras palavras, de todo inviável, desde logo,
impor multa cominatória à agravada, sem que se tenha mínima clareza
sobre a natureza e suficiência ou não das providências que deveriam ser
adotadas, mormente considerando que a destinatária da ordem judicial
sequer foi citada para responder aos termos da demanda e exercer o direito
do contraditório.

Em resumo, não há nos autos nenhum dado concreto
indicando de forma minimamente segura que as obras estejam sendo
realizadas fora do horário permitido e em dias que não são autorizados pela
lei municipal, com emissão de ruídos acima dos limites permitidos pela
norma regulamentar, tal como afirma a recorrente, o que faz correta a
decisão que indeferiu o pleito de tutela provisória neste particular.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30005
Agravo de Instrumento no 2224314-94.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Edilene Alves de Melo
Agravados:
HALBANI
ENGENHARIA,
INCORPORACAO
E
CONSTRUCOES LTDA e ADILSON PEREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos,
Insurge-se a autora em face da r. decisão interlocutória que, nos autos da
ação de preceito cominatório e de indenização por danos materiais e morais fundada em
direito de vizinhança, deferiu apenas em parte a tutela provisória de urgência requerida
na inicial, determinando que a ré promova a limpeza da residência da requerente no que
tange aos resíduos de cimento, concreto e materiais da obra que caem sobre a
propriedade, utilizando-se de seus colaboradores ou mediante contratação de empresa
especializada em limpeza, sempre que necessário, sob pena de R$ 100,00 por ato de
descumprimento
A agravante pediu a reforma parcial da r. decisão, a fim de que os
agravados fossem compelidos a executar as obras no período da 9h às 17h, de segunda
a sexta-feira.
O douto Desembargador Relator negou provimento ao recurso.
Respeitosamente, divirjo pelas razões que seguem:
A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais,
pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o Juiz se convencer da verossimilhança da
alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.
Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
Prevê o novo CPC, a tutela de urgência no artigo 300:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do
resultado útil do processo.”.
No caso dos autos, conforme narrado pela agravante, desde janeiro de
2020, vem sofrendo abusos por parte dos agravados em razão da obra por eles erigida.
Aduziu que, além de não utilizar as medidas protetivas para evitar que resíduos da obra
atinjam seu imóvel, o barulho é constante. Isso porque, eles iniciam os trabalhos por volta
da 6h30 ou 7h00, inclusive aos finais de semana. Alegou que conduta dos réus está
atingindo sua saúde. Aduziu ainda que, já fez reclamação junto à Prefeitura, contudo, em
decorrência da pandemia, não enviaram fiscais.
Patente que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela. A
verossimilhança se destaca, na medida em que a agravante cuidou, inclusive, de notificar
extrajudicialmente os agravados, para que cessassem as irregularidades, observando o
excesso de ruídos em horário de descanso da família, além da falta de zelo com o seu
imóvel.
Logo, é o caso de conceder a antecipação de tutela, para determinar que as
rés além de promover a limpeza da residência da requerente no que tange aos resíduos
de cimento, concreto e materiais da obra que caem sobre a propriedade, utilizando-se de
seus colaboradores ou mediante contratação de empresa especializada em limpeza,
sempre que necessário, sob pena de multa de R$ 100,00 por ato de descumprimento,
conforme estabelecido pelo i. Magistrado de Primeiro Grau, também observe o horário de
repouso, devendo a obra ser realizada no período da 9h às 17h, apenas nos dias úteis,
ficando vedada a execução nos finais de semana e feriados, sob pena de incorrer na
mesma multa já estabelecida, ou seja, R$ 100,00 por ato de descumprimento.
Mais não é preciso.
Conclusivamente, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim
CONCEDER a antecipação de tutela para determinar aos requeridos: i) promovam a
limpeza da residência da requerente no que tange aos resíduos de cimento, concreto e
materiais da obra que caem sobre a propriedade, utilizando-se de seus colaboradores ou
mediante contratação de empresa especializada em limpeza, sempre que necessário; ii)
observe o horário de repouso, devendo a obra ser realizada no período da 9h às 17h,
apenas nos dias úteis, ficando vedada a execução nos finais de semana e feriados.
Tudo sob pena de multa, fixada em R$ 100,00, por ato de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
130D71EC
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13124050
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2224314-94.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.